Tribunal: TJSP
Processo: 2008391-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão indeferiu pedido de penhora de 30% sobre os lucros auferidos pelo agravado em empresa na qual é sócio. Ausência de outros bens penhoráveis. Penhora sobre os lucros do agravado na empresa em que é sócio. Possibilidade. Disposição do artigo 1.026 do Código Civil. Verba que não apresenta caráter alimentar. Percentual fixado em 15%, até o limite do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão indeferiu pedido de penhora de 30% sobre os lucros auferidos pelo agravado em empresa na qual é sócio. Ausência de outros bens penhoráveis. Penhora sobre os lucros do agravado na empresa em que é sócio. Possibilidade. Disposição do artigo 1.026 do Código Civil. Verba que não apresenta caráter alimentar. Percentual fixado em 15%, até o limite do valor da execução. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008391-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ESACOM
-
ESCOLA
SUPERIOR
DE
ADMINISTRAÇÃO,
COMUNICAÇÃO,
E
MARKETING S/C LTDA, é agravado ROQUE ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008391-12.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2008391-12.2020.8.26.0000 – Santos
Agravante: Esacom Escola Superior de Administração, Comunicação e
Marketing S/C Ltda.
Agravado: Roque Almeida de Sousa Junior
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42222)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
contra
decisão
indeferiu
pedido de penhora de 30% sobre os lucros
auferidos pelo agravado em empresa na
qual é sócio. Ausência de outros bens
penhoráveis. Penhora sobre os lucros do
agravado na empresa em que é sócio.
Possibilidade. Disposição do artigo 1.026 do
Código Civil. Verba que não apresenta
caráter alimentar. Percentual fixado em
15%, até o limite do valor da execução.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06)
interposto por Esacom
Escola Superior de Administração,
Comunicação e Marketing S/C Ltda. contra a decisão (fls. 156)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de
Santos, que, nos autos da ação monitória, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por ela contra Roque Almeida de Sousa Junior,
indeferiu pedido de penhora de 30% sobre os lucros auferidos pelo
agravado em empresa no qual é sócio. Sustenta que não há vedação
legal para a penhora das cotas sociais e lucros e dividendos destas.
Baseia-se no disposto no artigo 1.026 do Código Civil. Alega a ausência
de outros bens penhoráveis. Apoia-se em julgados. Postula o
provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de penhora
mensal de 30% sobre os lucros auferidos pelo agravado na empresa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008391-12.2020.8.26.0000
3
que é sócio, até a satisfação integral da dívida executada.
Em síntese, o relatório.
A decisão combatida, em que pese motivada,
bem como fundamentada, merece reforma.
Dispõe o artigo 1.026 do Código Civil que o
credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do
devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros
da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.
Vale dizer, a penhora dessa natureza deve ser
considerada válida, como meio de viabilizar a satisfação da execução,
mesmo porque não há indicativo de que existam outros bens capazes de
garanti-la.
Ainda, os créditos correspondem à distribuição
de lucros que o sócio agravado vem a receber diante do investimento
que realizou ao integralizar as cotas da sociedade, exercendo ou não
trabalho na empresa, tendo o valor relação com remuneração do capital
e não com o efetivo desenvolvimento de seu trabalho, afastando-se o
caráter alimentar.
Já restou decidido, em caso semelhante, por
este tribunal: Agravo de Instrumento. Execução. Insurgência contra
decisão que deferiu penhora sobre 30% dos créditos da executada em
relação à distribuição de lucros a que tenha direito na qualidade de
sócia de pessoa jurídica. Execução que se arrasta por dezenove anos.
Ausência de outros bens penhoráveis. Penhora sobre os lucros da
empresa da qual a agravante é sócia. Admissibilidade. Verba que não
tem caráter alimentar. Artigo 1.026, caput, do Código Civil. Decisão
mantida.
Agravo
improvido.
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008391-12.2020.8.26.0000
4
2191192-27.2019.8.26.0000, 18a Câmara de Direito Privado, Des. Rel.
Ramon Mateo Júnior, j. 03/12/2019, v.u.).
Por outro lado, a constrição deve ser
determinada com cautela, já que se o percentual a ser retirado
ultrapassar o razoável, pode acabar comprometendo a manutenção do
agravado executado.
Ou seja, ao mesmo tempo em que o MM. Juízo
pode determinar a penhora, deve também cuidar para que o percentual a
aplicar não venha a comprometer a situação econômico-financeira do
agravado.
Diante
deste cenário, mais razoável o
deferimento da penhora sobre 15% dos lucros auferidos pelo agravado
na empresa na qual compõe quadro societário (fls. 154/155), até o limite
do valor atualizado da execução.
Por fim, se é verdade que a execução deve se
dar pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme impõe o artigo
805, do Código de Processo Civil/2015, não é menos verdade que a
execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do artigo 797, do
mesmo diploma processual.
Destarte, o agravo merece parcial provimento,
para reformar a decisão agravada, deferindo a penhora sobre os lucros
auferidos pelo agravado na empresa em que é sócio, no patamar de
15%, até o limite do valor atualizado da execução.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao agravo
de instrumento.
Mario A. Silveira
Relator